Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-17.2010.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002057-17.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0009-01 (APELADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO VALOR INFERIOR A 5.000 UPF-MT — OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já pontuou que “
O duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é direito do administrado
” (STJ, Quinta Turma, RMS 19452/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Dje 1º/8/2006).

2.

O não recebimento de recurso administrativo com fundamento em valor de alçada de 5.000 UPF-MT viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

3.

Reforma da sentença para determinar que a Administração proceda ao exame do recurso administrativo do contribuinte.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 122476956 – fls. 31) proferida pelo Juízo da 6º Vara da Comarca de Sinop que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA
.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da decisão administrativa, fundada na ilegitimidade da autoridade fazendária que apreciou o recurso administrativo, e, por consequência, cancelou o crédito tributário constante na DAR nº 999/02.885.746-82.

Em suas razões, assevera que “
a Lei Maior em nenhum dispositivo garante especificamente o duplo grau de jurisdição. No processo judicial a garantia do duplo grau só é considerada amparada pelo texto constitucional caso se leve em consideração os dispositivos que regem a competência dos tribunais, atribuindo-lhes o poder de julgar recursos
”.

Discorre que “
na esfera administrativa não há competência estabelecida constitucionalmente para qualquer órgão julgador, mesmo porque, sequer existe a obrigatoriedade constitucional de que possua a Administração, em qualquer de suas esferas, órgãos especializados na apreciação de reclamações contra seus atos, menos ainda de julgamentos de recursos
”, logo, “
qualquer ente federado ou município que deseje criar um procedimento administrativo em grau único, sem possibilidade de recurso, inconstitucionalidade alguma haverá
”.

Aduz que “
inexiste cerceamento de defesa, muito menos supressão de recurso administrativo, destarte, não se pode falar de inconstitucionalidade do art. 570-E, § 1º, I, do RICMS, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e considerado válido o Processo Administrativo Tributário em epígrafe.

Certificado a tempestividade do recurso (Id. 122476956).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 122476956 – fls. 356).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 138126657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 122476956 – fls. 31) proferida pelo Juízo da 6º Vara da Comarca de Sinop que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA
.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da decisão administrativa, fundada na ilegitimidade da autoridade fazendária que apreciou o recurso administrativo, e, por consequência, cancelou o crédito tributário constante na DAR nº 999/02.885.746-82, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, motivo por que o seu exame será sob essa ótica, conforme teoria do isolamento dos atos processuais.
Eis, no essencial, o seu teor:

“(...) DA PRELIMINAR - COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE JULGOU O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Segundo o que consta dos autos, a Requerente ao constatar a existência de débito fiscal, referente às Notas Fiscais n.º 14671, 14917 e 15056
apresentou defesa, que lhe foi desfavorável, consoante decisão proferida pela SUAC – Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – Analista: 287510018, (fls. 38), em vista disso, apresentou recurso administrativo que, novamente, foi indeferido pelo mesmo Analista: 287510018
, conforme fls. 49.

De início, a Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa para os litigantes em processo administrativo. A revisão dos julgamentos, utilizando-se do duplo grau de jurisdição, atende a necessidade de qualidade e segurança da prestação estatal julgadora e é imperativo jurídico expresso no art. 5º, LV, da CF/88.

Assim, o processo administrativo tem sua importância assegurada e existe para facultar ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como para a própria Administração sanar ou corrigir eventual ilegalidade ou irregularidade do ato por ela praticado.

Dessa forma, o recurso administrativo é uma das mais importantes manifestações do princípio do contraditório e da ampla defesa em que se caracteriza o conflito de interesses, e é nesse momento que o interessado apresenta sua resistência formal.

A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina:

‘Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito; § 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior’.

Portanto, denota-se que todo recurso contra decisão administrativa será encaminhado inicialmente à autoridade que exarou a decisão. E, após apreciar as alegações recursais e documentos acostados, poderá ela reconsiderar a decisão, dando o trânsito em julgado administrativo, sem a necessidade de encaminhar o recurso à autoridade superior; em não sendo reconsiderada, só então o recurso será enviado à instância superior.

No caso dos autos, tem-se que a mesma autoridade fazendária que julgou o procedimento administrativo monocraticamente, também julgou o recurso, contrariando o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Desse modo, em consideração aos princípios que regem o processo administrativo, em especial, o da legalidade e o da verdade material que orienta e autoriza a Administração Pública a aceitar e buscar as provas que entender necessárias, em havendo vícios que tornem ilegal o ato administrativo, não há coisa julgada administrativa enquanto não extinto pelo tempo o direito de a Administração rever os seus atos.

Logo, não houve observância do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, quanto ao não cabimento de recurso voluntário contra decisão administrativa da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 5000 UPFMT, (art. 570-E §1°) vejamos:

Verifica-se que tal exigência ofende o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da isonomia.

(...)

Com efeito, a vedação preceituada pela Administração Pública concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 5000 UPFMT, esbarra mais uma vez em supremacia constitucional, desta vez, no Princípio da Isonomia, já que, não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade recorrer administrativamente da decisão.

(...)

Destaca-se que, ainda que não se possa desprender do fato, de que nem todo débito fiscal deve, impreterivelmente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, tem-se que hipóteses em que houver previsão de reexame da decisão por órgão superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese conhecida, dificultar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito e não na situação concreta, principalmente quando há previsão de interposição de recurso voluntário no curso do competente instrumento, conforme se extrai do caput, do próprio artigo 570-E do RICMS, vislumbrando-se a garantia do duplo grau.

Assim sendo, conforme assentado pelo TJMT, o obstáculo criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da Carta Política, é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Por conseguinte, MERECE ACOLHIDA a PRETENSÃO da REQUERENTE, eis que restou demonstrada a INCOMPETÊNCIA da AUTORIDADE FAZENDÁRIA que JULGOU o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO e o RECURSO.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, para DECLARAR a NULIDADE da DECISÃO ADMINISTRATIVA, em razão da ILEGITIMIDADE da AUTORIDADE FAZENDÁRIA, CANCELANDO-SE o CRÉDITO TRIBUTÁRIO constante no DAR nº 999/02.885.746-82 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’; no entanto CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo desde já, em 10% (dez) por cento sobre o VALOR da CAUSA, nos termos do art.85, §2º, §3º, Inciso I e §4º, Inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, CERTIFIQUE-SE, OPORTUNAMENTE, o TRÂNSITO em JULGADO, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 122476956 – fls. 31).

A controvérsia está em examinar decisão administrativa que, segundo a parte autora, ora apelada, teria a ilegitimidade da autoridade fazendária que analisou o recurso administrativo, por ser a mesma que apreciou a defesa administrativa anteriormente apresentada, o que contrariaria, o princípio do duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Além disso, a decisão que inadmitiu o recurso administrativo teve por fundamento no artigo 570-E, § 1º, do Regimento Interno do ICMS-MT, a qual prevê a admissibilidade de recurso voluntário apenas quando o crédito tributário for superior a 5.000 UPF-MT, o que foi rechaçado na sentença ora combatida.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já pontuou no sentido de “
o duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é direito do administrado
” (STJ, Quinta Turma, RMS 19452/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Dje 1º/8/2006).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO AO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

2. Depreende-se claramente do acórdão embargado os fundamentos utilizados para a concessão da segurança, firmando o Colegiado Maior a tese de que, sendo o Conselho da Justiça Federal hierarquicamente superior aos Tribunais Regionais Federais em sede administrativa (poder hierárquico), e existindo previsão de recurso àquele órgão das decisões disciplinares (artigo 5º, XI, da Lei n. 11.798/08),
considerando-se, ainda, ser o pedido de revisão intrínseco ao processo disciplinar e à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, garantido também aos litigantes em processo administrativo (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), é de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante em ter o seu recurso regularmente processado perante o Conselho da Justiça Federal.

3. Por isso, competindo originariamente à autoridade que aplicou a sanção disciplinar processar e julgar o pedido revisional, da sua decisão caberá recurso ao órgão hierarquicamente superior.

(...)

5. Embargos rejeitados. (STJ, Corte Especial, EDcl no MS 20816/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Dje 17/4/2018).

No caso, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a própria legislação traz a previsão do recurso, de modo que a apreciação por autoridade superior é medida consectária.

Além disso, quanto ao fundamento utilizado pela autoridade administrativa para o não recebimento do recurso, consistente na condição de que o crédito tributário deve ser maior que 5.000 UPF-MT (Artigo 570-E, § 1º, RICMS-MT), como se disse na sentença recorrida, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, sob relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, inciso I, § 1º do RICMS em hipótese similar, em razão da violação do princípio da legalidade, contraditório, devido processo legal, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um principio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (TJ/MT, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 41160/2009, relator Desembargador Sebastião de Morais Filho, Dje 24/09/09).

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ÍNDICIOS DE ILEGALIDADE E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1006558-22.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto kono de Oliveira, Dje 07/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante
.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. A teor do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo. (REsp 1.113.959/RJ)”

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com remessa necessária nº 1006090-03.2020.8.11.0041, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Junior (Juiz convocado), Dje 14/11/2022)

Logo, não é possível viabilizar o pleno exercício da ampla defesa ao administrado, subtraindo deste a possibilidade de revisão da decisão administrativa ao grau superior hierárquico, devendo possibilitar a reanálise da decisão, tanto dos fatos como o próprio mérito, por autoridade hierarquicamente superior, a se considerar também os limites comumente impostos ao Poder Judiciário quanto à revisão judicial de reexame da adequação do ato administrativo decisório.

Assim, a sentença, ao declarar a nulidade da decisão administrativa fundada na ilegitimidade da autoridade fazendária revisora, por se tratar da mesma pessoa que proferiu o ato combatido administrativamente, agiu acertadamente, entretanto, não é possível cancelar o crédito tributário, devendo nessa parte ser modificada, para ser determinada a análise do recurso administrativo.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso para reformar a sentença apenas quanto à anulação do crédito tributário, devendo este permanecer subsistente, a fim de determinar para que a Administração proceda ao exame do recurso administrativo do contribuinte por autoridade legítima e competente.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022